Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA E REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI 8.245/1991). REJEIÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO MEDIANTE PROVA PERICIAL. VALOR DO ALUGUEL. MONTANTE INDICADO PELA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento das obrigações contratuais à míngua da apresentação incompleta da documentação indicada no art. 71, II, da Lei 8.245/91 não impõe o reconhecimento de carência de ação. Preliminar afastada.
2. Realizada a perícia judicial pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, em consonância com as normas da ABNT (NBR 14653-1 e NBR 14653-2), levando-se em consideração as amostras pesquisadas, o modelo de regressão múltipla e o sistema informatizado específico utilizado para avaliação de imóveis da ABNT e não apresentados argumentos capazes de infirmar o laudo apresentado, deverá prevalecer a conclusão adotada no laudo pericial.
3. Como, bem abordado no laudo pericial o índice IGP-M não foi utilizado para correção do valor de locação estimado, uma vez que o quantum retratado representava a realidade da locação de lojas semelhantes no Centro Comercial Gilberto Salomão no mês de junho de 2021, devendo incidir novo reajuste no valor da locação somente em junho de 2022. Ademais, ao deixar transcorrer o prazo para manifestação quanto aos esclarecimentos do perito a ré concordou tacitamente com o valor avaliado, não havendo que rediscutir a incidência ou não da correção monetária.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.